Tribunal: TJSP
Processo: 1112523-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
"AÇÃO ANULATÓRIA – Destituição do cargo de Diretor – Autor que assinou termo de distrato conferindo plena quitação à Companhia e qualquer empresa do mesmo grupo econômico - Pretensão de anulação da reunião do Conselho de Administração – Hipótese em que não é sócio-acionista - A diretoria da companhia pode ser eleita e destituída, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração –

Ementa:

"AÇÃO ANULATÓRIA – Destituição do cargo de Diretor – Autor que assinou termo de distrato conferindo plena quitação à Companhia e qualquer empresa do mesmo grupo econômico - Pretensão de anulação da reunião do Conselho de Administração – Hipótese em que não é sócio-acionista - A diretoria da companhia pode ser eleita e destituída, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração – Inteligência do art.142, II da Lei de Sociedades Anônimas – Ademais, termo de quitação plena e geral enseja presunção de validade e eficácia – Impossibilidade de ingressar em juízo - Falta de interesse de agir caracterizada – Recurso improvido."